Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733978-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON CHAVES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0715427-55.2022.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. O agravante alega que na ação monitória, distribuída sob o no. 0715427-55.2022.8.07.0001, o agravado intentava cobrar o valor que entendia devido de R$249.074,21, no entanto, na sentença proferida, cujo trânsito em julgado já foi certificado, o débito foi fixado definitivamente em R$90.000,02. Afirma que o empréstimo estava quitado à época da sentença, pois já havia pagado mais do que essa quantia. Sustenta que tese fixada pelo STJ (Tema 622) admite que se possa discutir na própria defesa a devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, por já ter ocorrido o pagamento do valor de R$90.000,02, homologando-se, por consequência, os cálculos apresentados pelo ora agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, consabido que em razão da ausência de pagamento no cumprimento de sentença, inicia-se a fase de penhora dos bens. Portanto, a plausibilidade na postulação do agravante se faz presente, existindo possibilidade de prejuízo de difícil reparação, caso se permita o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, em razão da iminente penhora dos bens do agravante, o qual alega que a quantia cobrada já foi por ele paga. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado da E. 7a Turma Cível do TJDFT. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador